Tribunal: TJES
Processo: 5004946-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004946-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Jhonatan Armani de Oliveira
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLÍCIA MILITAR – QUADRO DE ACESSO PARA GRADUAÇÃO DE CABO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA – IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019, em seu art. 16, inciso III, dispõe que para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas em seus arts. 14 e 15, estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

2.

A incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, dentro do prazo de validade. Precedentes deste e. TJES.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 24310941 – ação de origem) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JHONATAN ARMANI DE OLIVEIRA
, a qual

deferiu a medida de urgência por ele pleiteada, para suspender a exclusão do Impetrante do quadro de acesso para graduação de cabo QPMP-C, que se deu por meio do BECG nº. 052, de 23.12.2022, determinando, ainda, sua reinclusão nos referidos quadros de acesso do processo de promoção.

Em razões carreadas no id. 4951243, a parte recorrente sustenta, em resumo, a legalidade do ato administrativo, uma vez que o agravado deixou de ser indicado à promoção de Cabo QPMP-C pois estava incapaz temporariamente para o serviço no período de 15/11/2022 a 23/12/2022, afastamento esse sem relação de causa e efeito com o serviço, sendo tal hipótese prevista no art. 57, inciso II da Lei nº 3.196/1978 e art. 44 da LC nº 911/2019.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 4979458 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004946-28
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JHONATAN ARMANI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (id. 24310941 – ação de origem) proferida nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JHONATAN ARMANI DE OLIVEIRA
, a qual

deferiu a medida de urgência por ele pleiteada, para suspender a exclusão do Impetrante do quadro de acesso para graduação de cabo QPMP-C, que se deu por meio do BECG nº. 052, de 23.12.2022, determinando, ainda, sua reinclusão nos referidos quadros de acesso do processo de promoção.

Em razões carreadas no id. 4951243, a parte recorrente sustenta, em resumo, a legalidade do ato administrativo, uma vez que o agravado deixou de ser indicado à promoção de Cabo QPMP-C pois estava incapaz temporariamente para o serviço no período de 15/11/2022 a 23/12/2022, afastamento esse sem relação de causa e efeito com o serviço, sendo tal hipótese prevista no art. 57, inciso II da Lei nº 3.196/1978 e art. 44 da LC nº 911/2019.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 4979458 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo razão para modificar o entendimento adotado.

No caso em comento, a exclusão do recorrente do quadro de acesso para graduação de cabo QPMP-C se deu sob o fundamento de que está temporariamente incapacitado para o serviço, em decorrência de sua saúde, no período de 15/11/2022 a 23/12/2022.

Acerca da pretendida promoção, assim dispõe o art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019:

Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

(...)

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Ocorre que, assim como delineado na decisão vergastada, entendo que a incapacidade temporária não configura situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada de Inspeção de Saúde regular, com validade até 04/06/2023.

Em situações análogas, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO A PROMOÇÃO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES POLICIAIS ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1 - Embora o Apelante estivesse incapacitado temporariamente para o trabalho esta é uma condição transitória que não altera a aptidão para o serviço militar previamente atestada pela perícia da Junta Militar de Saúde. 2 - Se a aptidão para o serviço militar foi reconhecida por perícia válida e havia apenas uma incapacidade temporária, tanto que o Apelante retornou ao exercício da profissão, não se mostra razoável que seja excluído do quadro de acesso à promoção. 3 - Recurso provido. (TJES; AC 0028327-20.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DE ACESSO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO QPMP-C. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. APTIDÃO AFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese, o impetrante deixou de figurar no Quadro de Acesso à promoção à graduação de Cabo QPMP-C (BECG nº 020/2019), por não estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense; 2. A incapacidade temporária não se mostra capaz de obstar o direito à promoção, na medida em que o impetrante já havia sido considerado apto para o serviço da PMES por ocasião do reengajamento, cuja validade é de 04 (quatro) anos, o que se deu em 29/03/2017. Outrossim, verifica-se que, posteriormente, o autor foi novamente considerado apto pela Diretoria de Saúde, para o serviço da PMES (30/08/2019). 3. Diante do contexto fático apresentado, extrai-se que a própria PMES reconhece a aptidão do impetrante para prestar os serviços policiais militares, não havendo que se falar em sua incapacidade temporária para fins de direito de promoção. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0025879-74.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ACESSO AOS QUADROS DE PROMOÇÃO PARA 3º SARGENTO (CHS/2019). INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA. VALIDADE DA INSPEÇÃO DE SAÚDE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Entre os requisitos que devem ser cumpridos pelo militar estadual para ser incluído nos quadros de acesso à promoção, destaca-se a aptidão para o serviço na data de encerramento das alterações, comprovada em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, a teor do disposto no art. 22 c/c os arts. 16, III, e 25, §3º, da LCE nº 911/19. 2. No âmbito militar, as inspeções de saúde são regulamentadas pela Portaria nº 706-R, de 13/06/2017, que, em seu art. 31, dispõe que o prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, com exceção dos casos supervenientes capazes de alterar a situação constatada pela perícia. 3. Quanto ao suposto não atendimento à regra do art. 16, III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, extrai-se, após análise da legislação aplicável, que a incapacidade temporária da impetrante não era causa suficiente para obstar o seu direito à promoção, já que não tem o condão de invalidar ou revogar a constatação de aptidão para o exercício da atividade profissional, originada em inspeção de saúde regular por ocasião do reengajamento, realizada em 02/12/2015, cuja validade é de 04 (quatro) anos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000696-67.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 24/03/2022)

Dessa forma, se a aptidão para o serviço militar foi reconhecida por perícia válida e havia apenas uma incapacidade temporária, não se mostra razoável que seja excluído do quadro de acesso à promoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)